Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Processo : 0701254-09.2021.8.07.0018 DESPACHO À embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator